Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, SUSCITADO PELO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA (SUSCITADO), EM DESFAVOR DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama após o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama declinar da competência na ação de execução de título extrajudicial, visando o pagamento de valores de aluguéis referentes ao período de dezembro de 2021 a novembro de 2022. 1.1. A Segunda Vara declinou a competência devido à conexão com a ação renovatória de aluguel no 0711759-67.2022.8.07.0004, a qual tramita na Primeira Vara.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de execução de título extrajudicial e a ação renovatória de aluguel possuem conexão, justificando a reunião dos processos e, consequentemente, qual o juízo competente para julgar a ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fim de evitar decisões contraditórias e garantir economia processual, a Lei no 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, em seu artigo 73, estabelece que as diferenças de aluguéis decorrentes de sentença renovatória devem ser executadas nos próprios autos da ação renovatória.
4. No caso, a execução de título extrajudicial no 0712977-62.2024.8.07.0004 refere-se à inadimplência ocorrida durante a vigência do contrato renovado judicialmente (até 31/3/2023) – cobrança de diferenças de aluguéis vencidos entre setembro/2021 e novembro/2022 –, tema diretamente vinculado à ação renovatória no 0711759-67.2022.8.07.0004 em curso na Primeira Vara Cível do Gama, visando renovar o contrato de locação até 2027. 4.1. A execução de diferenças de aluguéis e a ação renovatória compartilham causa de pedir e fundamentos jurídicos comuns (cumprimento contratual e valor locativo), configurando conexão. 4.2. A inadimplência alegada na execução já é discutida na contestação da ação renovatória, reforçando a necessidade de unificação dos processos.
5. Considerando que a ação renovatória em curso já analisa o cumprimento do contrato (inclusive pagamento de aluguéis), a execução das diferenças é acessória à renovatória, conforme artigo 73 da Lei no 8.245/1991, justificando a reunião dos processos para evitar risco de decisões divergentes sobre o mesmo fato jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante da Primeira Vara Cível do Gama para processar e julgar a execução de título extrajudicial no 0712977-62.2024.8.07.0004, determinando-se a reunião dos autos com a ação renovatória no 0711759-67.2022.8.07.0004, nos termos do artigo 55 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A execução de diferenças de aluguéis e a ação renovatória reputam-se conexas quando compartilham causa de pedir e fundamentos jurídicos comuns.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 55; Lei no 8.245/1991, artigo 73.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20140020248167CCP, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 2a Câmara Cível, DJE: 15/4/2015.